Tribunal: TJES
Processo: 5006458-75.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006458-75.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO ANDRADE DE OLIVEIRA

COATOR: MM. JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de R.A.O., preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2º, II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

Segundo a denúncia, em 30/05/2021, no bairro Nova Esperança, Cariacica/ES, o paciente, após consumo de bebidas alcoólicas e entorpecentes, tentou atingir a vítima com golpes de faca e posteriormente com estilhaço de vidro, sendo contido por terceiro. O crime teria sido motivado por suspeitas de infidelidade incentivada pela vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i)
em preliminar
,
saber se houve nulidade processual em razão da ausência de prévia oitiva do Ministério Público na decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória;
(ii)
no mérito
, saber se a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal por excesso de prazo

(iii) verificar se a decisão carece de fundamentação idônea com base no art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

Não há nulidade processual, pois o indeferimento da liberdade provisória baseou-se na reafirmação dos fundamentos já fixados na decisão de pronúncia e no decreto prisional, ambos submetidos ao contraditório e ao crivo ministerial. Ausência de inovação fática ou jurídica e de demonstração de prejuízo.

Mérito

Não se verifica excesso de prazo, pois a instrução foi encerrada com a sentença de pronúncia, estando o julgamento designado, afastando-se o constrangimento ilegal (Súmula 21/STJ).

A decisão que mantém a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, evidenciando indícios de autoria e materialidade e a gravidade concreta da conduta, praticada com reiteração de agressões, emprego de armas e em contexto de consumo de substâncias entorpecentes, com risco à ordem pública.

Diante da gravidade dos fatos e da periculosidade demonstrada, mostram-se inadequadas as medidas cautelares alternativas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e no mérito, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006458-75.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RODRIGO ANDRADE DE OLIVEIRA
COATOR: MM. JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: JOSIMAR LOPES VIEIRA - ES17783

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RODRIGO ANDRADE DE OLIVEIRA
, preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado por motivo fúti
l (art. 121, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 30 de maio de 2021, no bairro Nova Esperança, município de Cariacica/ES, o ora paciente, após ingerir bebidas alcoólicas e substâncias entorpecentes, e munido de uma faca, aproximou-se da vítima,
Thamires de Oliveira Rosa
, com a intenção de atingi-la com golpes, sendo, contudo, impedido por seu genitor, Edson Santa Rosa Filho, que se encontrava nas imediações e interveio para impedir a consumação da agressão.

Na sequência, o denunciado apoderou-se de uma garrafa de cerveja, a qual quebrou, e, utilizando-se de um dos estilhaços de vidro, novamente intentou golpear a vítima, entretanto, perdeu o equilíbrio e acabou caindo sobre ela.

Nesse momento, com o objetivo, em tese, de cessar a injusta agressão, o pai da vítima desferiu um golpe de faca contra o acusado, impedindo-o de prosseguir na execução do delito.

Conforme consta dos autos, o crime teria sido praticado por motivo fútil, eis que o acusado suspeitava que a vítima estaria induzindo sua companheira a traí-lo.

Importa destacar, ainda, que o paciente e a vítima residiam em casas distintas, porém situadas no mesmo quintal, o que facilitou a aproximação do denunciado e a consecução da conduta delitiva.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise da preliminar suscitada.

A defesa sustenta que o pedido de liberdade provisória, formulado no dia seguinte ao cancelamento da sessão do Tribunal do Júri inicialmente designada para 17/04/2025 (coincidente com feriado), teria sido indeferido sem a prévia manifestação do Ministério Público, o que, a seu ver, configuraria nulidade processual.

No entanto, de acordo com o que consta dos autos, o indeferimento de tal pedido operou-se com base na reafirmação dos fundamentos anteriormente fixados no decreto de prisão e na decisão de pronúncia, os quais já haviam sido objeto de apreciação pelo juízo e devidamente submetidos ao crivo das partes, inclusive do órgão ministerial, durante o curso regular da instrução.

Destaco que, em hipóteses como a dos autos, em que não há inovação fática ou jurídica relevante, e o magistrado limita-se a reafirmar fundamentos já estabelecidos e amplamente debatidos no curso do processo, não se exige nova oitiva obrigatória do Ministério Público, mormente diante da ausência de demonstração de efetivo prejuízo à parte.

Firmado em tais razões,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Passo ao exame do mérito.

Sustenta, o impetrante, que o paciente está custodiado preventivamente desde 30/05/2021, sem que tenha ocorrido seu julgamento, o que configuraria excesso de prazo.

Inicialmente, cumpre destacar que o encerramento da instrução na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri ocorreu com a prolação da sentença de pronúncia, já regularmente publicada e com trânsito precluso.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que, encerrada a instrução criminal com a pronúncia, fica superada a discussão acerca de eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme descrito na Súmula 21
1
.

Além disso, conforme consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o julgamento pelo Tribunal do Júri foi inicialmente designado, mas restou prejudicado por coincidir com feriado, sendo posteriormente redesignado para data já prevista (06 de agosto de 2025), não se verificando inércia ou desídia estatal na condução do feito.

Prosseguindo, alega, o impetrante, que o pedido de liberdade provisória teria sido indeferido sem a devida fundamentação.

Todavia, após detida análise dos autos, constato que as decisões de primeiro grau encontram-se devidamente motivadas, com exposição clara e concreta dos fundamentos que justificam a manutenção da segregação.

Isto porque, presentes
indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva
, extraídos do Boletim Unificado nº 45094381 (Id. 35235753 - vol. 01, p. 1, fls. 9/12), dos depoimentos prestados pelos policiais
Leonardo da Silva Trabach
(Id. 35235753 - vol. 01, p. 1, fls. 13/14) e
Christiano Gouveia Nunes
(Id. 35235753 - vol. 01, p. 1, fls. 15/16), colhidos em sede inquisitorial, bem como dos relatos da vítima (Id. 35235753 - mídia) e da testemunha
Márcia Santos de Oliveira
(Id. 35235753 - mídia).

Logo, todos os elementos convergem no sentido de que o paciente teria, em duas oportunidades, atentado contra a vida da ofendida, empregando inicialmente uma faca e, posteriormente, um casco de vidro, sendo contido por intervenção de terceiro.

Outrossim, o Magistrado levou em consideração a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, consubstanciada evidenciada pelo
modus operandi
, com agressão reiterada e desproporcional, em contexto de consumo de álcool e entorpecentes, configurando risco à ordem pública e integridade das vítimas e da comunidade.

Deste modo, tenho que a prisão preventiva foi corretamente mantida, estando em sintonia com a jurisprudência do
STJ
:

(...) 1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.(...) (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.)

No que tange à possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas
, entendo que a indicação de elementos concretos que justifiquem a decretação da prisão preventiva, impedem a sua concessão, pois se mostram inadequadas diante da gravidade da situação.

Dessa forma, não se observa qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão que determinou a custódia cautelar do paciente, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14098718),
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

É como voto.

_________

1
SÚMULA 21 - PRONUNCIADO O RÉU, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.